Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O caso em análise não se amolda ao art. 55 do Código de Processo Civil, na medida em que não há identidade das partes, já que o autor da ação de revisão de alimentos é o filho menor, enquanto a ação de guarda compartilhada envolve litígio entre os genitores da criança.

2. Não há conexão ou contingência que justifique a distribuição por dependência, eis que os pedidos são diversos e os procedimentos são distintos.

3. Agravo de instrumento desprovido.